Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-71.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004846-71.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PIO LEITE DE CAMPOS - CPF: 202.672.581-00 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PIO LEITE DE CAMPOS - CPF: 202.672.581-00 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE SANTANDER (BRASIL) S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE PIO LEITE DE CAMPOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO PARA O RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO PARA O RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a nulidade das contratações de seguro consignado protegido vinculadas a dois contratos de empréstimo (no 684755113 e 709714653), condenando o banco à restituição simples dos valores, mas julgando improcedentes os pedidos referentes a três outros contratos de seguro e os pleitos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve configuração de venda casada em todos os cinco contratos de seguro prestamista vinculados aos empréstimos consignados; (ii) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, considerando as peculiaridades temporais dos contratos e a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) analisar se a cobrança indevida de seguro prestamista, por si só, configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, sendo necessária a demonstração de manifestação de vontade livre e consciente, com destaque contratual e clareza quanto à natureza facultativa da cobertura oferecida.

4. Relativamente aos contratos no 485568142, 492060099 e 500321824, celebrados em 2021, o conjunto probatório demonstra a existência de termos de adesão apartados, devidamente assinados pelo autor, contendo informações claras sobre a opcionalidade do seguro, o que afasta a configuração de venda casada e valida as contratações.

5. Quanto aos contratos no 684755113 e 709714653, firmados em 2024, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação facultativa e apartada dos seguros, operando-se a preclusão probatória em seu desfavor e mantendo-se hígida a declaração de nulidade dessas contratações.

6. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação temporal estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), sendo aplicável a restituição simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e a restituição em dobro para valores posteriores a essa data, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, uma vez que a mera cobrança indevida de seguro prestamista, desacompanhada de outros elementos que demonstrem efetiva lesão aos direitos da personalidade, configura mero dissabor patrimonial, adequadamente reparado pela restituição pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do banco desprovido. Recurso de apelação do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado é válida quando demonstrada a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor, mediante documentos apartados que evidenciem a opcionalidade da contratação. 2. A restituição de valores pagos indevidamente em decorrência de seguro prestamista deve observar a modulação temporal do Tema 929 do STJ, aplicando-se restituição simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e restituição em dobro para valores posteriores. 3. A mera cobrança indevida de seguro prestamista, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo dissabor patrimonial adequadamente reparado pela restituição pecuniária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; CDC, arts. 6o, III, 39, I e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, § 11, 86 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP); STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929); STJ, EREsp 1.498.617/MT; TJ-MT, Apelação Cível 1038330-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/05/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1000635-69.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
apresentados por
PIO LEITE DE CAMPOS
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
reciprocamente, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida declarou a nulidade das contratações do "Seguro Consignado Protegido
"
vinculadas aos contratos de empréstimo no 684755113 e no 709714653, condenando o réu à restituição simples dos valores pagos. Contudo, julgou improcedentes os pedidos referentes aos contratos de seguro no 485568142, no 492060099 e no 500321824, bem como os pleitos de restituição em dobro e de indenização por danos morais, fixando a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte.

Alega o
banco recorrente
que a sentença merece reforma integral, sustentando a legalidade da adesão ao seguro prestamista e a inexistência de venda casada. Argumenta que
“as declarações da parte autora, no sentido de que não tinha conhecimento da contratação do seguro questionado, não merecem prosperar, tendo em vista que, no ato da negociação, o seguro lhe foi oferecido e suas particularidades devidamente esclarecidas, sendo aceito mediante a assinatura do contrato”.

Para reforçar sua tese, sustenta que “
a Instituição Financeira possibilita a contratação do seguro prestamista, mas em momento algum condiciona sua contratação à concessão de empréstimo pessoal ou a quaisquer outras linhas de crédito”.
Acrescenta que
“não há cláusula impondo a contratação do seguro”
e que
“o cliente tem liberdade para escolher a corretora e a seguradora, consistindo a possibilidade de contratação do seguro na própria agência apenas em uma comodidade”.

Afirma, ainda, ser incabível a devolução dos valores, sob o argumento de que
“não consta nos autos qualquer prova de conduta ilícita praticada pela Financeira”
e que
“para o surgimento do dever de indenizar, é necessária a existência de nexo de causalidade entre o comportamento danoso do agente e o prejuízo sofrido pela vítima
”.

Ao final, requer o conhecimento do recurso em ambos os efeitos e seu provimento, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, em razão da legalidade e regularidade das condutas do recorrente.

Por sua vez,
Pio Leite de Campos,
em seu apelo, alega que a sentença merece integral reforma, sustentando a configuração de venda casada em todos os contratos, inclusive naqueles considerados improcedentes pela decisão. Argumenta que
“o conjunto probatório demonstra: inclusão automática do seguro sem informação prévia, ausência de proposta apartada, inexistência de três opções de seguradora e ausência de manifestação de vontade do consumidor”.

Invoca o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, e que “
os autos demonstram que o autor somente teve ciência dos seguros após consulta junto ao banco e ao Procon, o que confirma a ausência de informação adequada”.

Defende, ainda, a necessidade de restituição em dobro dos valores pagos, ao argumento de que
“houve inclusão unilateral do seguro”
e de que
“o banco não comprovou a validade da contratação
”. No tocante aos danos morais, sustenta que a sentença desconsiderou o entendimento jurisprudencial que reconhece a existência de dano moral quando o consumidor é compelido a contratar produto que não deseja, há violação ao seu direito de escolha e ocorre cobrança indevida mensal diretamente sobre sua remuneração ou benefício previdenciário.

Impugna, também, a imposição de sucumbência recíproca, afirmando que não há sucumbência recíproca quando o consumidor decai de parte mínima do pedido e que
“tendo obtido êxito substancial na demanda, a sucumbência deve ser integralmente atribuída ao banco”.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a consequente reforma integral da sentença, para: (i) reconhecer a existência de venda casada em todos os contratos; (ii) declarar a inexistência dos débitos referentes aos seguros prestamistas; (iii) determinar a restituição, em dobro, dos valores pagos; (iv) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00; e (v) reformar a distribuição da sucumbência, atribuindo-a integralmente à parte ré.

Em contrarrazões ao recurso do autor, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
alega, preliminarmente, a inadmissibilidade da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que
“a parte recorrente não demonstra insurgência contra os termos e fundamentos da sentença, tampouco aponta qualquer erro constante do julgado”
. Impugnou, ainda, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegou ausência de preparo.

No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que
“não há, nos autos, qualquer comprovação de que a contratação do seguro prestamista tenha decorrido de ‘venda casada”
e que
“a parte recorrente sempre teve ciência da contratação”.
Afirma que
“enquanto o contrato esteve vigente, houve contraprestação por parte da seguradora
” e que,
“diante da ausência de prova da venda casada e da legalidade da contratação, não se configura prática abusiva”.

No tocante aos danos morais, sustenta que não é qualquer aborrecimento que se mostra apto a ensejar reparação, mas apenas aquelas situações que extrapolam as meras contrariedades do cotidiano e que não há nos autos qualquer elemento que comprove que a instituição requerida tenha causado os alegados danos.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar suscitada ou, subsidiariamente, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de apelação do Banco Santander, por Pio Leite de Campos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
apresentados por
PIO LEITE DE CAMPOS
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
reciprocamente, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

No que tange às preliminares suscitadas pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em sede de contrarrazões, cumpre rejeitá-las de plano. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não se sustenta, porquanto a peça recursal do autor ataca diretamente os fundamentos da sentença, expondo de forma clara as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em estrita observância ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar
.

Do mesmo modo, não prospera a impugnação à assistência judiciária gratuita e a tese de deserção, uma vez que o benefício foi concedido na instância de origem após a análise dos elementos constantes dos autos, não tendo o apelado, naquela oportunidade, apresentado impugnação específica ou elementos concretos que infirmassem a condição de hipossuficiente do autor.

A mera alegação genérica de que o apelante teria condições de arcar com as custas processuais, sem a apresentação de elementos concretos que demonstrem a alteração de sua situação financeira, não é suficiente para afastar o
benefício já concedido
.

Ressalte-se, ainda, que o momento processual adequado para impugnar a concessão da gratuidade da justiça seria após a decisão que a deferiu, mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 101, caput, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto,

rejeito

a preliminar de impugna
çã
o
à
justi
ç
a gratuita.

Superadas as preliminares, passo à análise do
mérito
recursal.

Depreende-se dos autos que
Pio Leite de Campos
celebrou cinco contratos de empréstimo consignado nos anos de 2021 e 2024, com o
Banco Santander (BRASIL) S/A
, alegando que a instituição financeira incluiu, de forma não autorizada,
seguros prestamistas
, sem o seu consentimento expresso ou fornecimento de informação clara e adequada, o que configuraria prática de
venda casada
.

Requer a restituição dos valores pagos indevidamente, os quais totalizam
R$ 14.416,58
, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 25.000,00.

O autor anexou aos autos, com o intuito de comprovar sua tese, documentos extraídos das plataformas consumidor.gov e Procon-MT, nos quais consta a solicitação de cópia dos contratos, com a finalidade de verificar a existência de seguros prestamistas incluídos sem o seu consentimento (ID’s 341019885 e 341019873).

O banco negou a ocorrência de venda casada, alegando que o seguro prestamista é de contratação opcional, que o autor exerceu autonomia no momento da contratação e que esteve regularmente coberto pelas apólices durante a vigência dos contratos. Para comprovar suas alegações, anexou aos autos os seguintes contratos (ID’s 341019889 até 341019891):

Contrato no 485568142 (2021):
Empréstimo no valor de R$ 81.715,64, com prêmio de seguro no valor de R$ 4.730,27;

Contrato no 492060099 (2021):
Empréstimo no valor de R$ 1.986,13, com prêmio de seguro no valor de R 112,24;

Contrato no 500321824 (2021):
Empréstimo no valor de R$ 2.527,71, com seguro de R$ 142,70;

Contrato no 684755113 (2024):
Valor do prêmio de seguro de R$ 544,43.

Contrato no 709714653 (2024):
Seguro de R$ 71,74.

Após a devida instrução processual, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a
nulidade
das contratações de
“Seguro Consignado Protegido”
vinculadas aos contratos de empréstimo no
684755113
e
709714653
, por ausência de comprovação de contratação válida, condenando o banco réu a restituição, na forma simples, dos valores comprovadamente pagos pela parte autora referentes aos seguros mencionados no item “a”, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC).

Julgou improcedentes os pedidos referentes aos contratos de seguro no
485568142
,
492060099
e
500321824
, bem como os pedidos de
restituição em dobro
e de
indenização por danos morais
e fixou a
sucumbência recíproca
, na proporção de
50% para o requerido
e
50% para o autor
, condenando as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10
% do valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade quanto a parte autora, em razão da
gratuidade de justiça

Isso porque o juiz verificou que, para três contratos (no 485568142, 492060099 e 500321824), o banco apresentou as propostas de adesão assinadas,
comprovando a ciência do autor
. Entretanto, para os contratos de 2024 (no 684755113 e 709714653), o banco
não apresentou as propostas de adesão específicas
, falhando em provar a contratação válida e facultativa.

A controvérsia nos autos reside na validade da contratação de seguro prestamista vinculado a contratos de empréstimo consignado, bem como na possibilidade de repetição do indébito e na ocorrência de danos morais.

Pois bem. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
Tema 972
(REsp

n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP), a

contrata
çã
o de seguro prestamista
é
v
á
lida desde que haja
consentimento expresso e inequ
í
voco do consumidor
, com destaque no contrato e clareza quanto
à
natureza da cobertura oferecida.

No caso em apreço, a sentença realizou distinção acertada entre os contratos celebrados em 2021 e aqueles firmados em 2024. No tocante aos
contratos no 485568142, no 492060099 e no 500321824
, o conjunto probatório trazido aos autos pela instituição financeira demonstra a existência de
termos de adesão
ou
propostas de seguro apartadas
, devidamente assinadas pela parte autora, contendo informações claras sobre a opcionalidade do seguro e as coberturas contratadas.

Depreende-se que serviços de seguro prestamista disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor e tendo sido expressamente consignada a possibilidade de
"cancelamento a qualquer momento mediante solicitação":

Em tais hipóteses, verifica-se que a manifestação de vontade do consumidor foi livre e consciente, o que afasta a configuração de venda casada. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de prova de vício de consentimento, não possui o condão de invalidar negócios jurídicos formalmente perfeitos.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da improcedência dos pedidos em relação a tais contratos
, devendo ser
negado provimento ao apelo do autor neste ponto
.

Por outro lado, no que se refere aos
contratos no 684755113 e no 709714653, celebrados no ano de 2024
, a situação fática apresenta contornos distintos. Conforme consignado pelo juízo
a quo
, a instituição financeira, embora devidamente instada a produzir provas,
não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar
, durante a instrução processual, a contratação facultativa e apartada dos seguros vinculados a essas avenças específicas.

A ausência de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a existência de oportunidade real de escolha por parte do consumidor atrai a
presunção de venda casada
, em violação aos princípios da informação adequada e da liberdade contratual.

Assim, a preclusão da prova documental opera-se em desfavor do réu, permanecendo hígida a declaração de nulidade dessas contratações.

Por conseguinte,
nega-se provimento ao recurso interposto pelo Banco Santander
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
.” (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24.” (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

Diante desse contexto, no que se refere a esses três contratos,
não há indícios de que o consumidor tenha sido enganado, coagido ou induzido em erro
, sendo válidas as manifestações de vontade expressas, por se revelarem livres e conscientes.

Avançando para a questão da repetição do indébito relativa aos contratos declarados nulos (no 684755113 e no 709714653), por não ter sido apresentadas
as Propostas de Adesão ao Seguro Consignado Protegido
referentes a essas duas operações, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a

má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/M
Á
-F
É
OU CULPA. IRRELEV
Â
NCIA. PREVAL
Ê
NCIA DO CRIT
É
RIO DA BOA-F
É
OBJETIVA. MODULA
ÇÃ
O DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§
3
o
, DO

CPC/2015. IDENTIFICA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA. 1. Trata-se de Embargos de Diverg
ê
ncia que apontam diss
í
dio entre a Primeira e a Segunda Se
çõ
es do STJ acerca da exegese do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor

-

CDC. A diverg
ê
ncia refere-se especificamente
à
necessidade de elemento subjetivo para fins de caracteriza
çã
o do dever de restitui
çã
o em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em quest
ã
o:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte

tese
:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO

DO ART.

42

DO

CDC,
É
CAB
Í
VEL QUANDO A COBRAN
Ç
A INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTR
Á
RIA
À
BOA-F
É
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,

em ind
é
bito decorrente de contrato de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico de telefonia, o que est
á
dissonante da compreens
ã
o aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no

Tema 929
:

“a repetição em dobro,

prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Porém, houve modulação daquele entendimento:

"

29. Imp
õ
e-se MODULAR OS EFEITOS da presente decis
ã
o para que o entendimento aqui fixado quanto a ind
é
bitos n
ã
o decorrentes de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico se aplique somente a cobran
ç
as realizadas ap
ó
s a data da publica
çã
o do presente ac
ó
rd
ã
o."

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

eis a ementa do aresto paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990, exceto no caso de engano justific
á
vel, circunst
â
ncia n
ã
o aventada pelas inst
â
ncias ordin
á
rias. Nesse sentido: STJ,

AgRg

no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napole
ã
o Nunes Maia Filho, Primeira Turma,

DJe

de 5.2.2013; STJ,

AgRg

no

AREsp

192.989/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que

para se

determinar a

repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro deve estar comprovada a m
á
-f
é
, o abuso ou leviandade, como determinam os

arts.

940

do

C
ó
digo Civil

e

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.

Em sentido oposto,

o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restitui
çã
o, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da exist
ê
ncia de dolo ou

culpa
,

nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990,

exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo,

as repeti
çõ
es de ind
é
bito relativas
à
s cobran
ç
as discutidas nesta demanda e praticadas ap
ó
s 30/4/2008 e at
é
30/3/2021 dever
ã
o ser realizadas de modo simples.

Por outro lado, se a cobran
ç
a da taxa de emiss
ã
o de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolu
çã
o ser
á
em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.”

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após
30/03/2021
, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art.

42

CDC) bastar
á
uma conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou m
á
-f
é
). E, a partir daquela data, ser
á
do fornecedor o
ô
nus de demonstrar o engano justific
á
vel e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

In casu
, verifica-se que o Contrato
no 485568142
foi emitido em
15/03/2021;
o
Contrato no 492060099 teve sua emissão em 20/04/2021
e o
Contrato no 500321824 a data de emissão registrada é 26/05/2021.

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

CDC

consagrada na jurisprud
ê
ncia do STJ,

os valores anteriores a 30/03/2021

dever
ã
o ser restitu
í
dos de forma

simples.

Contudo,

os valores pagos indevidamente após a aludida oportunidade

e que devem ser restitu
í
dos, obedecer
ã
o a tese fixada pelo
Tema 929
com restitui
çã
o em

dobro,

pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo

186

do

C
ó
digo Civil

O arbitramento do valor da indeniza
çã
o decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, modera
çã
o e razoabilidade, atentando-se
à
proporcionalidade com rela
çã
o ao grau de culpa, extens
ã
o e repercuss
ã
o dos danos e
à
capacidade econ
ô
mica das partes,

devendo ser mantido o valor arbitrado na senten
ç
a, quando se apresenta consent
â
neo com a realidade do caso concreto
.

In

casu, a despeito de n
ã
o identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobran
ç
a de d
í
vida n
ã
o contratada pela correntista
–
que, adotados por ele m
é
todos mais eficazes de seguran
ç
a, nem sequer existiria
–
denota engano inescus
á
vel/conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, a autorizar a pretendida repeti
çã
o dobrada.
”

(N.U

1000635-69.2023.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO,

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,

Publicado

no DJE 06/04/2024
–
grifo nosso)

Quanto aos valores a ser repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral,
razão não assiste ao apelante, Pio Leite de Campos.

Isso porque para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana. Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,

contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art.

86

do

CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.o

1038997-60.2022.8.11.0041, 3a

C
â
mara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024

–

destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA –

373, INCISO

II, DO

CPC

–

COBRAN
Ç
A INDEVIDA

–

FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
O

–

RESTITUI
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR

–

ART.

42,

CDC

–

VIOLA
ÇÃ
O DA BOA-F
É

OJETIVA

–

DANO MORAL - INOCORR
Ê
NCIA

–

SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação,

sequer

apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT -

APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator:

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024

–

grifo nosso)

É indispensável a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, como restrição de crédito ou comprometimento da subsistência, circunstâncias não evidenciadas nos autos. Os descontos, embora indevidos, configuram mero aborrecimento e dissabor patrimonial, devidamente reparados pela restituição em dobro ora deferida.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, a alteração da forma de restituição para a modalidade em dobro amplia o proveito econômico obtido pelo autor,
sem, contudo, modificar a proporção de êxito e insucesso entre as partes
, uma vez que o demandante permaneceu sucumbente quanto à validade de três contratos e ao pedido de indenização por danos morais.

Dessa forma,
mantém-se a distribuição recíproca dos ônus de sucumbência
, ressalvando-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá incidir sobre o novo valor da condenação (restituição em dobro), o que, por via reflexa, assegura remuneração proporcional ao patrono da parte vencedora nesta parcela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PIO LEITE DE CAMPOS
, tão somente para reformar a sentença no tocante à forma de restituição dos valores referentes aos seguros declarados nulos (contratos no 684755113 e no 709714653), determinando que se observe a seguinte metodologia: a)

valores anteriores a 30/03/2021

dever
ã
o ser restitu
í
dos de forma

simples;

b)

valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade

devem

ser restitu
í
dos conforme a tese fixada pelo Tema 929 com restitui
çã
o em

dobro.

Mantenho a sentença incólume nos demais termos, inclusive quanto à distribuição da sucumbência.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco réu para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a majoração em desfavor do autor ante o parcial provimento de seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026